Tribunal: CARF
Processo: 13896.723095/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.723095/2016-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.206 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que os autos retornem à unidade de origem no
sentido de que sejam tomadas as seguintes providências: (1) Intime o contribuinte para que no
prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, para a juntada da versão dos contratos
(EXP 01197/00-1S e EXP00002/00-1S) firmados com a empresa COSCO e que são objeto de
lançamento deste PAF, em língua portuguesa, firmada por tradutor juramentado, sob pena de
invalidade da prova apresentada; (2) Em complemento ao item 1, intime ao contribuinte a
segregação dos fornecimento de bens/equipamentos contratados nos Contratos EXP 01197/00-
1S e EXP00002/00-1S, cujos valores tenham sido “supostamente” considerados globalmente
como prestação de serviços, individualizando a matéria tributável, para que reste evidenciado a
incidência do CIDE; (3) No que tange a demanda do item 2, o contribuinte deverá vincular às
Invoices/contrato de câmbio que deram lastro aos pagamentos realizados no ano a cada um dos
Contratos em vigor, segregando a remuneração de serviços do pagamento por
bens/equipamentos; (4) Em seguida, que a autoridade fiscal se manifeste acerca destes
documentos apresentados; (5) A partir da análise efetuada nos itens acima, elaborar
relatório/demonstrativo com parecer conclusivo acerca das providências a que se buscou com a
diligência; e (6) Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do parecer/relatório e
documentos colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta)
dias.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.723095/2016-13
Fl. 3628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.206 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723095/2016-13

Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Abaixo reproduzo o relatório da Delegacia Regional de Julgamento que o
elaborou quando apreciou a impugnação.
Trata o presente processo de Impugnação ao Auto de Infração de fls. 3.398 a 3.407,
lavrado contra a pessoa jurídica em epígrafe, ora impugnante, por meio do qual é
exigida a importância de R$ 7.921.482,80 a título de Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico sobre Remessas ao Exterior (Cide), acrescida de multa de ofício
de 75% e dos juros de mora legais, referente a fatos ocorridos ao longo do ano de 2012.
No Auto de Infração, a exigência encontra-se discriminada da seguinte
forma:

No Termo de Verificação de fls. 3.336 a 3.397, a Autoridade Fiscal justifica a
formalização da exigência da seguinte forma:
1) Dos Fatos:
[...]
1.2) Dos Termos lavrados e das respostas obtidas no curso da ação fiscal
[...]
1.2.6) Da incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
A partir de 1o de janeiro de 2002, a Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE)- TECNOLOGIA passou a ser devida também pelas pessoas
jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou
domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem,
entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior (Lei 10.332/2001).
Considerando que os envios de recursos ao exterior objeto do presente trabalho referem-
se a rendimentos sobre a prestação de serviços de técnicos, sem transferência de
tecnologia, prestados por domiciliados no exterior, conforme afirmado pelo contribuinte
em resposta já anteriormente citada, necessário seria que a fiscalizada tivesse procedido
ao recolhimento sobre tais valores da CIDE incidente.
Fl. 3629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.206 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723095/2016-13

Intimada, em Termo de Intimação no 07, lavrado em 12/09/2016, a informar a esta
fiscalização sobre tais recolhimentos, tendo em vista não terem sido constatados em
pesquisas a sua DCTF débitos referentes a tais contribuições, o contribuinte apresentou
resposta, datada de 28/09/2016, onde informa:
“ A intimada não logrou encontrar recolhimento à título de CIDE sobre valores
remetidos por conta de “Serviços Técnicos e de Assistência sem Transferência de
Tecnologia, prestados no exterior”, declarados na Ficha 04a, linha 20, da Declaração
Econômico-Financeira relativa ao ano-calendário de 2012. ”
Devendo ser lembrada a informação prestada pelo contribuinte em resposta datada
de14/04/2015, já reproduzida anteriormente neste termo, onde informa:
“Item 8 Conforme se verifica da DIPJ do ano-calendário de 2012, a Intimada informou
na linha 20 da Ficha 04A o valor de R$84.503.824,24. Na ficha 45 da DIPJ, este valor
está desmembrado como pagamentos a título de serviços à Beneficiários do
Exterior, correspondente a serviços técnicos e de assistência sem transferência de
tecnologia, prestados no exterior.
O montante declarado de R$84.503.824,24, corresponde a pagamentos de serviços
prestados e concluídos no exterior, os quais foram feitos, inclusive por conta corrente
em instituição financeira no exterior. Ou seja, não houve a saída de divisas de constas
em instituições financeiras localizadas no Brasil.”
Sendo assim, procederemos a constituição de ofício de tais Contribuições, referentes
aos valores enviados ao exterior em 2012, que atendam a esta situação.
Em itens próprios deste termo, relativos ao Direito aplicável e à Base de Cálculo do
presente lançamento, demonstraremos a legislação referente a esta contribuição e as
bases utilizadas no lançamento de ofício.
Devemos ressaltar desde já que, dentre os serviços que compunham a linha 45, foi
constatado que alguns deles referiam-se a aquisições de licenças de uso de software,
prestados pela “Intergraph Corporation” e relacionados às linhas de número 11 a 15
da planilha apresentada em 14/12/2015. Tal segregação revela-se importante uma vez
que sobre o pagamento efetuado ao exterior pela aquisição de softwares de prateleira
não incidem IRRF e CIDE (Vide Solução Consulta 83/2013). Entretanto, segundo os
contratos apresentados, firmados com este fornecedor, não se infere que sejam tais
softwares padronizados (“de prateleira”), mas sim customizados, razão pela qual não
serão os valores pagos a eles referentes excluídos do lugar comum dos “serviços
técnicos sem transferência de tecnologia”.
[...]
2) Do Direito:
[...]
2.2) Da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) Tecnologia:
Cumprindo observar que, ao mesmo tempo que a remuneração de pessoa jurídica
domiciliada no exterior pela prestação de serviços técnicos e de assistência
administrativa se sujeita, como se viu, à alíquota inferior de IRRF em comparação aos
serviços em geral, sofrem, por outro lado, a incidência de contribuição de intervenção
de domínio econômico (CIDE) destinada a financiar o programa de Estímulo à
Interação Universidade-Empresa para o Apoio à inovação, a teor do art. 2o, §2o, da Lei
no10.168 de 2000.
A Lei 10.168/2000 instituiu, inicialmente, esta contribuição de intervenção no domínio
econômico (CIDE), devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou
Fl. 3630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.206 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723095/2016-13

adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos
que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no
exterior.
O Decreto 4.195/2002, em seu artigo 10, dispôs que a CIDE-TECNOLOGIA incidiria
sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a cada
mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração,
previstos nos respectivos contratos, que tivessem por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes.
Consideravam-se, para fins da CIDE-TECNOLOGIA, contratos de transferência de
tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de
fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica (parágrafo 1o do artigo
2o da Lei 10.168/2000).
Porém, a partir de 1o de janeiro de 2002, o Decreto 4.195/2002 que dispôs a CIDE-
TECNOLOGIA, passou a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de
contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim
pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou
remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior conforme art. 6o e 7o da Lei 10.332/2001, abaixo reproduzidos:
...
Art. 6o O art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 2o .............................................................
.....................................................................
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos
que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem
assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem
ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior.
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a
título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2o
deste artigo.
§ 4o A alíquota da contribuição será de 10% (dez por cento).
Fl. 3631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.206 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723095/2016-13

§ 5o O pagamento da contribuição será efetuado até o último dia útil da quinzena
subseqüente ao mês de ocorrência do fato gerador." (NR)
Art. 7o A Lei no 10.168, de 2000, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 2o-A:
"Art. 2o-A. Fica reduzida para 15% (quinze por cento), a partir de 1o de janeiro
de 2002, a alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre as importâncias
pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior a título de
remuneração de serviços de assistência administrativa e semelhantes."
3) Da Base de Cálculo:
Uma vez estabelecidos os fatos e narrada a legislação que os regem, resta demonstrar
as bases de cálculo sobre as quais serão aplicadas as alíquotas relativas aos tributos
sobre elas incidentes:
[...]
3.4) Da base do IRRF sob os pagamentos enviados a pessoa jurídica domiciliada no
exterior, tributados a 15%: (e da Base do CIDE)
Os valores remetidos em pagamento a pessoa jurídica domiciliado no exterior o serão a
alíquota de 15%. Para tanto reproduzimos abaixo os valores constantes da planilha
apresentada pelo contribuinte, apenas excluindo as linhas referentes a empresa MJP
que já estão sendo objeto de tributação em itens anteriores a alíquota de 35%.
Também aqui haverá a necessidade de se reajustar os valores enviados ao exterior,
pelos mesmos motivos expostos anteriormente. Apenas que, tendo em vista a alíquota
aplicável ser de 15%, o ajuste se dará da forma abaixo demonstrada:
Valor enviado(ou líquido) = Valor Bruto – 0,15*Valor Bruto
Valor enviado(ou líquido) = 0,85 * Valor Bruto. Ou seja, Valor Bruto (base de cálculo)
= Valor liquido/0,85
Calcularemos ainda, sobre os valores enviados, devidamente reajustados, a CIDE
Tecnologia incidente a uma alíquota de 10%.
Então em seguida demonstramos as bases utilizadas, para cálculo do IRRF e CIDE
sobre as remessas para o exterior:
Fl. 3632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.206 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723095/2016-13

Do Auto de Infração a Impugnante foi cientificada em 19/10/2016 (fl. 3.413).
Irresignada, em 17/11/2016 apresentou a Impugnação de fls. 3.420 a 3.431, por meio da
qual alega o seguinte:
II – DO DIREITO
4. Conforme se verifica do Auto de Infração lavrado, o lançamento da CIDE-
Tecnologia pelo Ilmo. Agente Fiscal tem como fundamento legal o artigo 2o da Lei no
10.168/00, o qual assim dispõe:
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
Fl. 3633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.206 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723095/2016-13

tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos QUE IMPLIQUEM
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, firmados com residentes ou
domiciliados no exterior.
§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia
os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento
de tecnologia e PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração
pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de
programa de computador, salvo quando envolverem a transferência da
correspondente tecnologia.
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos
que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem
assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem
ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior.
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a
título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2o
deste artigo.
§ 4o A alíquota da contribuição será de 10% (dez por cento).
§ 5o O pagamento da contribuição será efetuado até o último dia útil da quinzena
subseqüente ao mês de ocorrência do fato gerador.
§ 6o Não se aplica a Contribuição de que trata o caput quando o contratante for
órgão ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e o contratado for instituição
de ensino ou pesquisa situada no exterior, para o oferecimento de curso ou
atividade de treinamento ou qualificação profissional a servidores civis ou
militares do respectivo ente estatal, órgão ou entidade. (grifos nossos_
5. Assim, verifica-se do artigo acima transcrito que incidirá a CIDE-Tecnologia sobre
contratos que impliquem transferência de tecnologia, dentre os quais contratos de
prestação de assistência técnica e de serviços técnicos.
6. Embora o §2o do artigo 2o da Lei 10.168 traga previsão para a tributação, pela
CIDE, dos contratos que tenha por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa, há que se ter que essa previsão não pode ser dissociada do caput do
artigo 1o, que traz a hipótese material de incidência da contribuição, delimitando sua
incidência aos contratos que impliquem licença de uso ou transferência tecnológica.
7. Portanto, a devida interpretação da norma leva à conclusão de que a haverá
incidência da CIDE nos contratos de prestação de serviços e/ou de prestação de
assistência técnica QUE impliquem transferência de tecnologia ao contratante.
8. Ou seja, não é todo e qualquer contrato de serviço técnico que importará a exigência
da CIDE, mas apenas aqueles dos quais resulte a divisão e/ou transferência da
tecnologia com/ao tomador de serviço. Do contrário, forçosamente teríamos que
reconhecer que todo o serviço é técnico. Afinal, todo serviço envolve o conhecimento de
uma técnica por parte daquele que o executará. Serviços básicos de lavandeira,
encanamento, elétrica, pintura, limpeza... enfim, todos podem ser caracterizados como
serviços técnicos. Não, porém, como base de incidência da CIDE, esta que, vênia pela
Fl. 3634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.206 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723095/2016-13

repetição, exige transferência tecnológica entre as partes. Exigem a transferência de
uma tecnologia que apenas é detida por aquele que que presta o serviço; que não está
acessível ao público em geral.
9. E a conclusão acima está em perfeita consonância com o objetivo da instituição da
CIDE, que não é outro senão estimular o desenvolvimento de tecnologia no país. E,
nesse sentido, a cobrança da CIDE sobre serviços técnicos que empregam tecnologia
de sabença pública não teria qualquer relação de razoabilidade com o propósito da
CIDE.
10. Não por outra razão é que a cessão de uso dos softwares de prateleira foram
excluídos da incidência da CIDE, esta que apenas foi preservada para os contratos de
licença de uso de programa de computar que envolvam a transferência da
correspondente tecnologia (artigo 1o, §1o-A da Lei 10.108/2000).
11. Aliás, no sentido aqui defendido, ou seja, de que a CIDE apenas é exigível em
contratos que importem em transferência de tecnologia, assim vem se posicionado o
STJ:
TutPrv no RECURSO ESPECIAL No 1.600.709 - SP (2016/0113111-1)
RELATORA : MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES
REQUERENTE : TECH DATA BRASIL LTDA
ADVOGADOS : JULIANA DE SAMPAIO LEMOS
PAULO ROGÉRIO SEHN E OUTRO(S)
REQUERIDO : FAZENDA NACIONAL
DECISÃO
Trata-se de pedido de tutela provisória, formulado por TECH DATA BRASIL
LTDA, nos autos de Recurso Especial interposto contra acórdão do Tribunal
Regional Federal da 3a Região.
Na origem, TECH DATA BRASIL LTDA impetrou Mandado de Segurança,
perante o Juízo da 8a Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo (Processo n.
2002.61.00.026993-0), objetivando o afastamento da exigência da Contribuição
de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), instituída pela Lei 10.168/2000,
sobre os valores remetidos ao exterior pelo pagamento de concessão de licença
de uso e distribuição de software (programas de computador). A ordem foi
concedida, em 1o Grau (fls. 1.196/1.199e), tendo a FAZENDA NACIONAL
interposto Apelação ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, que, por sua vez,
reformou, em parte, a sentença, para "julgar parcialmente procedente o pedido
inicial e afastar a exigência da CIDE a partir de 1o de janeiro de 2006" (fl.
1.363e). O acórdão em questão recebeu a seguinte ementa:
"DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO DE
INTERVENÇÃO AO DOMÍNIO ECONÔMICO CIDE - ROYALTIES -
LEI FEDERAL No 10.168/00 - EXPLORAÇÃO DE DIREITOS
AUTORAIS - CONSTITUCIONALIDADE.
1. A contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE) incidente
sobre 'royalties' pagos ao exterior é constitucional (STF, 2a Turma, RE-
AgR 451915/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 01/12/2006).
2. Por definição legal, a exploração de direitos autorais é equiparada a
'royalties' (artigo 22, d, da Lei Federal no 4506/64).
3. Antes da modificação da Lei 11452/2007, o software era equiparado à
obra intelectual, sob a égide, pois, da lei de proteção aos direitos
Fl. 3635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.206 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723095/2016-13

autorais (Lei 9610/98, artigo 7o, XII), que presumia, pois, a transferência
de tecnologia no caso de concessão de licença de uso de software através
de contrato celebrado com empresa estrangeira.
4. Apelações e remessa oficial parcialmente providas" (fl. 1.364e). (...)
Irresignada, TECH DATA BRASIL LTDA interpôs o presente Recurso Especial
... (...)
No caso em tela, em sede de exame perfunctório, tem-se por caracterizado o
fumus boni iuris, tendo em vista as alegações, deduzidas no Recurso Especial e
na petição de tutela provisória, no sentido de que: a) na hipótese, não se está
diante do pagamento de royalties, circunstância que afastaria a incidência da
CIDE sobre os valores remetidos ao exterior para pagamento de concessão de
licença de uso e distribuição de software; b) não é possível a cobrança da
CIDE sobre contratos que não impliquem transferência de tecnologia; c)
detém caráter interpretativo, e, portanto, retroativo, a Lei 11.452/2007, que
acrescentou o § 1o-A ao art. 2o da Lei 10.168/2000, dispondo que a CIDE
incidirá apenas quando a aquisição da licença ou do direito de comercialização
de programas de computador implicar em transferência de tecnologia.
(...)
Nesse contexto, estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora,
restando possibilitada a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Especial,
interposto pela ora requerente. Diante de todo o exposto, com fundamento nos
arts. 299, 300 e 1.029, § 5o, II, do CPC/2015 e art. 288, § 2o, do RISTJ, defiro o
pedido de tutela provisória, em caráter liminar, para, conferindo efeito
suspensivo ao Recurso Especial interposto por TECH DATA BRASIL LTDA,
suspender a exigibilidade dos créditos tributários em cobrança na Execução
Fiscal 0004349-97.2015.403.6144, em curso no Juízo da 1o Vara Federal
de BARUERI/SP, com o cancelamento do bloqueio das contas bancárias
da empresa, determinado nos referidos autos, até decisão de mérito do
Recurso Especial.”
(Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 01/08/2016)
12. Pois, no caso, é certo que a própria I. Auditora Fiscal afirma que todos os
pagamentos objeto de autuação são oriundos de contratos sem transferência de
tecnologia, o que, como visto, afasta a incidência da CIDE.
13. Em sua maioria, os contratos tratam de serviços técnicos que não envolvem
tecnologia própria, exclusivamente detida pelos prestadores de serviços.
Destacam-se contratos de assessoria jurídica, avaliação e testes, workshops e
conferências, inspeção e fornecimento de mão-de-obra.
14. Dentre os contratos autuados para cobrança de CIDE também está um
contrato de cessão de direito de uso de software firmado com a empresa
Intergraph Corporation para uso mensal do programa de computador
"SmartPlant Review- lease", "SmartMatrine 3D-lease" e "SPR 2012 Photo-
Realism Module- lease", que, no entender da I. Auditora Fiscal, não se
caracterizam como softwares de prateleira:
“Devemos ressaltar desde já que, dentre os serviços que compunham a
linha 45, foi constatado que alguns deles referiam-se a aquisições de
licenças de uso de software, prestados pela “Intergraph Corporation” e
relacionados às linhas de número 11 a 15 da planilha apresentada em
Fl. 3636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.206 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723095/2016-13

14/12/2015. Tal segregação revela-se importante uma vez que sobre o
pagamento efetuado ao exterior pela aquisição de softwares de prateleira
não incidem IRRF e CIDE (Vide Solução Consulta 83/2013). Entretanto,
segundo os contratos apresentados, firmados com este fornecedor, não se
infere que sejam tais softwares padronizados (“de prateleira”), mas sim
customizados, razão pela qual não serão os valores pagos a eles referentes
excluídos do lugar comum dos “serviços técnicos sem transferência de
tecnologia”.”
15. Como se vê, com base em mera presunção, entendeu a fiscalização que os
softwares comprados pela Impugnante seriam programas customizados
especialmente para as necessidades da Impugnante e não softwares de
prateleira, padronizados para uso de qualquer consumidor.
16. Ocorre que, através de uma simples busca em sites de compra na internet é
possível verificar que os programas de computador adquiridos pela
Impugnante, "SmartPlant Review- lease", "SmartMatrine 3D-lease" e "SPR
2012 Photo-Realism Module- lease", estão disponíveis para venda pela
Intergraph à qualquer consumidor interessado em softwares de engenharia,
não havendo qualquer customização do produto.
17. Sendo assim, em se tratando de contrato de compra de mero programa de
computador padronizado, sem qualquer transferência de tecnologia, não se
sustenta a cobrança pretendida.
18. Por fim, merecem destaque também outros dois Contratos, firmados com a
Cosco Shipyard Group CO LTD (COSCO) e com a Remazel Engineering
(REMAZEL), estes que sequer se caracterizam como contratos de prestação de
serviços. Ambos se referem a contratos de fornecimento.
19. No primeiro, a COSCO é contratada para o fornecimento de plataformas
de ascensão; ela figura como subcontratada da Impugnante na construção e
fornecimento das plataformas contratadas com a PNBV, o que fica bastante
evidente do documento anexo, divulgado pela própria COSCO. O contrato faz
menção a “serviço” no contexto de execução do Projeto para Fornecimento
das Plataformas, portanto, remete a um serviço de construção cujo bem maior
era a entrega das próprias Plataformas. Não houve “inverdade” alguma no
esclarecimento prestado pela Impugnante quando afirmou que a maioria dos
valores pagos a COSCO seriam relativos a material, esta deduzida pela I.
Auditora Fiscal ante a ausência de contabilização de entradas da COSCO em
nenhum ‘estoque’ da Impugnante. Ora, a Impugnante não comprou
mercadorias da COSCO; ela contratou a COSCO para a
construção/fornecimento de determinadas Plataformas. Por isso era obrigada a
pagar a COSCO pelos materiais aplicados na produção das Plataformas,
sendo absolutamente descabida a menção fiscal à ausência de registro desses
materiais no estoque da Impugnante. Esses materiais eram aplicados na China
na construção das Plataformas.
20. O Contrato com a REMAZEL, por sua vez, teve por objeto o Fornecimento
de Sistemas de Amarração para cascos de Plataforma de Unidade Flutuante de
Produção, Armazenamento e Descarga (FPSO), o que também não pode ser
caracterizado como um contrato de serviço.
Fl. 3637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.206 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723095/2016-13

21. Considerar todo e qualquer contrato firmado no exterior como sendo
relativo à transferência tecnológica e autuar o contratante simplesmente com
base em presunções é temerário e afrontoso ao quanto determinado pelo artigo
142 do Código Tributário Nacional.
22. O caso revela a completa ausência de encontro dos fatos com a norma de
incidência da CIDE, esta que, repetia-se, está circunscrita aos contratos que
impliquem transferência de tecnologia.
III – DO PEDIDO
23. Diante de todo o quanto acima exposto, requer a Impugnante que seja a
presente defesa administrativa recebida e provida, com a determinação do total
cancelamento do auto de infração que dá origem a esse processo
administrativo (CIDE-Tecnologia).
Termos em que,
pede deferimento.
Por fim, cumpre registrar que, além da Cide exigida neste processo, em relação aos
mesmos pagamentos aqui analisados também foi lançado o IRRF, conforme Auto de
Infração que compõe o objeto do processo no 13896.723.096/2016-68.
É o relatório.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -
CIDE
Ano-calendário: 2012
SERVIÇOS TÉCNICOS SEM TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA.
Com a alteração promovida pela Lei no 10.332, de 2001, ocorreu uma ampliação da
hipótese de incidência da Contribuição, que passou a ser devida também pelas pessoas
jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos, inclusive nos
casos em que não há transferência de tecnologia.
PROGRAMAS DE COMPUTADOR SEM TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA.
IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CIDE.
Ainda que se trate de software customizado, somente haverá a incidência da Cide sobre
as remessas efetuadas a título de licenciamento de seu uso se houver “a transferência da
correspondente tecnologia”. E, nos termos do art. 11 da Lei no 9.609, de 1998, a entrega
do código-fonte dos programas pelo fornecedor do software é condição indispensável
para materializar a transferência da correspondente tecnologia.
PAGAMENTO SEM CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CIDE.
Se o pagamento é “sem causa”, não se pode considerar que remunerou serviços
técnicos. E como não se pode considerar que remunerou serviços técnicos, esse
pagamento não pode ser objeto de lançamento da Contribuição que incide sobre
pagamentos que remuneram serviços técnicos.
EXONERAÇÃO DO IRRF. REPERCUSSÃO SOBRE A BASE DE CÁLCULO DA
CIDE
Para fins de conciliar duas decisões expedidas pelo mesmo órgão julgador, cumpre
considerar a repercussão do julgamento da matéria atinente ao IRRF sobre o lançamento
da Cide, haja vista que a Contribuição incidiu sobre base de cálculo que incorpora o
valor do IRRF assumido pela Contribuinte.
Fl. 3638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-003.206 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723095/2016-13

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário requerendo a reforma
do julgado e a Procuradoria Geral da fazenda apresentou contrarrazões.
Voto
Márcio Robson Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, pelo que
deve ser conhecido.
Não foram arguidas preliminares e o presente processo trata de auto de infração,
para exigência de crédito tributário da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE) incidente sobre valores remetidos ao exterior sobre prestação de serviços técnicos.
Considerando o julgamento da impugnação que teve parcial provimento, cabe
inicialmente descrever a parte que foi acolhida que diz respeito à:
• parcelas referentes à incidência sobre os rendimentos pagos a empresa
domiciliada na Suécia (GVA Consultants AB), e aos montantes que superaram o valor devido à
alíquota de 10%, no caso da incidência sobre os rendimentos pagos a empresa domiciliada na
Coréia do Sul - SGS Korea Co Ltd (repercussão do processo n. 13896.723096/2016-68 sobre
IRRF e tratados internacionais para evitar a bitributação).
• parcelas do contrato com REMAZEL por se tratarem de pagamento sem causa,
objeto do processo 13896.723091/2016-35, no valor de R$298.565,48.
• parcela do lançamento referente aos pagamentos realizados pela Impugnante à
Intergraph no valor de R$40.878,03, à luz do que dispõe o § 1o-A do art. 2o da Lei no 10.168, de
2000, porque entendeu que a Autoridade Fiscal não demonstrou a entrega do código-fonte dos
programas pela Intergraph à recorrente.

Fl. 3639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3201-003.206 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723095/2016-13

Desta feita, o julgador a quo manteve o lançamento referente aos valores
envolvendo o contrato de contração de plataformas com a empresa COSCO SHIPYARD
GROUP. Vejamos os destaques do voto:
(...)
Em análise às transcrições acima, pode-se concluir que, de um lado, a Autoridade Fiscal
sustentou que os pagamentos realizados à empresa COSCO têm natureza de
remuneração por serviços prestados pela referida empresa, basicamente, em razão de (i)
a própria Impugnante ter informado tal natureza na DIPJ e em algumas respostas
oferecidas no curso do procedimento fiscal; (ii) o contrato apresentado identificar seu
objeto como sendo a prestação de serviços; e (iii) os registros contábeis da Impugnante
indicarem que a contrapartida dos pagamentos foi registrada em conta de despesa,
denominada “Serviços Prestados PJ – Exterior”.
De outro lado, a Impugnante se contrapõe à Autoridade Fiscal alegando (i) que o
contrato “remete a um serviço de construção cujo bem maior era a entrega das próprias
Plataformas”; (ii) que a notícia extraída da internet comprova a construção da
plataforma; e (iii) que não contabilizou a contrapartida em estoque porque “não
comprou mercadorias da COSCO”. Sobre esse último ponto, afirmou ainda que
“contratou a COSCO para a construção/fornecimento de determinadas Plataformas”,
razão pela qual “era obrigada a pagar a COSCO pelos materiais aplicados na produção
das Plataformas, sendo absolutamente descabida a menção fiscal à ausência de registro
desses materiais no estoque da Impugnante”. E arrematou afirmando que “esses
materiais eram aplicados na China na construção das Plataformas”.
Assim colocada a questão, a primeira observação que cumpre fazer diz respeito ao
laconismo da argumentação da Impugnante, quando afirma que “a maioria” dos
pagamentos se refere a fornecimento de materiais, e não a prestação de serviços. Ao se
deparar com essa informação, algumas perguntas naturalmente surgem. Maioria quanto?
Quais valores se referem a fornecimento de materiais? Quais materiais? Como eram
pagos esses fornecimentos? Havia algum detalhamento dos materiais? Se havia, por que
não foram trazidos como prova do alegado?
Além disso, se “a maioria” dos pagamentos se refere a fornecimento de materiais,
conforme afirmou a Impugnante, então é forçoso concluir que nem todos os pagamentos
se referem a fornecimento de materiais. Por consequência, também se conclui que a
própria Impugnante reconhece que, entre os valores pagos à Cosco e relacionados pela
Autoridade Fiscal, há remuneração por serviços prestados.
Essas observações evidenciam a fragilidade do argumento da Impugnante, claramente
insuficiente para infirmar a constatação da Autoridade Fiscal, que se encontra lastreada
em elementos de prova bastante robustos.
Como visto acima, o próprio contrato faz ampla referência a prestação de serviços pela
Contratada. Sobre esse ponto, cumpre observar que em nenhum momento a Impugnante
apresentou um contraponto concreto, identificando, por exemplo, a obrigação de a
Contratada fornecer um bem, conforme alegado na Impugnação. E o que é mais
importante, também não apresentou qualquer vinculação entre os valores alcançados
pelo Auto de Infração e uma eventual obrigação de a Contratada fornecer um bem.
Nesse ponto, a apresentação de uma notícia extraída da internet é claramente
insuficiente para estabelecer essa conexão.
Outra questão determinante corresponde à contabilização da contrapartida dos valores
pagos. Não só o título da conta (“Serviços Prestados PJ – Exterior”), mas também o fato
de se referir a uma conta de despesa contradiz a alegação de que tais registros eram
referentes à obrigação de “pagar a COSCO pelos materiais aplicados na produção das
Plataformas”. Ora, se assim fosse, esses valores jamais poderiam ter sido contabilizados
Fl. 3640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3201-003.206 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723095/2016-13

como despesa. Se a Cosco realmente foi contratada para construir plataforma de
petróleo mediante fornecimento de materiais pela Contratante (Impugnante), todos esses
valores resultariam na composição do custo do bem que, depois de pronto, passaria a
integrar o ativo da Impugnante, e, portanto, jamais poderiam ter sido contabilizados
como despesa.
Mais uma vez, essas observações evidenciam a fragilidade do argumento da
Impugnante. Foram elaboradas tais observações apenas para demonstrar que, se os fatos
tivessem mesmo se materializado sob a forma descrita pela Impugnante, a
exteriorização deles resultante seria outra.
De toda sorte, a verdade é que a Impugnante não logrou comprovar sua versão dos
fatos. Ficou apenas no campo das alegações, amparadas por um elemento frágil (uma
notícia extraída da internet) que até aponta para o fato de que a Cosco finalizara a
construção de um casco encomendado pela Impugnante, mas que não comprova que os
valores alcançados pelo Auto de Infração se referem à aquisição do casco que consta da
notícia.
Por outro lado, a constatação da Autoridade Fiscal encontra-se lastreada em contrato
celebrado pela própria Impugnante, em informação inserida na respectiva DIPJ e,
principalmente, na própria escrituração contábil da Impugnante.
Ante o exposto, fica mantida a parcela do lançamento ora combatido, referente aos
pagamentos destinados à empresa COSCO SHIPYARD GROUP CO LTD, domiciliada
na China.
A Recorrente trouxe aos autos junto com o Recurso Voluntário Invoices, com as
quais busca comprovar que haviam valores destinados ao pagamento de materiais e valores
destinados ao pagamento de prestação de serviços. Alega que o lançamento deve considerar
todos os contratos realizados com a empresa COSCO e subsidiariamente requer a segregação do
lançamento, com a conversão do julgamento em diligência. Vejamos os destaques do Recurso:
9. A Recorrente apresentou, no curso da fiscalização, todos os contratos firmados com a
COSCO e que estavam em vigor no ano de 2012 (fls. 714/742 dos autos deste processo
administrativo), contratos estes nos quais se apoiaram os pagamentos efetuados a
COSCO.
10. Pois desses contratos, cujo quadro-resumo segue abaixo, é possível verificar que
apenas 10% dos valores contratados com a COSCO são relativos à contratação de
serviços, sendo os demais 90% referentes à compra de bens/equipamentos:
Fl. 3641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3201-003.206 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723095/2016-13

11. Abaixo, para maior esclarecimento, seguem transcritos os objetos dos contratos de
fornecimento/venda de bens/equipamentos, já considerados seus Aditivos, sobre os
quais, por certo, não haverá que se falar na incidência da CIDE:
EXP00002/00-1S - Purpose:
12. Logo, inaceitável a presunção fiscal de que 100% dos valores pagos à COSCO no
ano-calendário de 2012 o foram em remuneração da prestação de serviços.
13. Para que se pudesse perpetrar o lançamento, este, nos termos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional, tido como o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar
a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível, era de rigor
que a Autoridade Administrativa tivesse tomado o cuidado de vincular às Invoices que
deram lastro aos pagamentos realizados no ano a cada um dos Contratos em vigor,
segregando a remuneração de serviços do pagamento por bens/equipamentos e, dessa
forma, individualizando a matéria tributável. Assim, porém, não o fez, o que torna
indevido o lançamento, o qual acabou por apanhar valores que não se prestam à base de
incidência da CIDE.
14. Inclusive, os comprovantes de pagamentos juntados às fls. 546/556 dos autos desse
processo administrativo fazem prova do equívoco no lançamento. Basta verificar que os
dois contratos de câmbio acostados aos autos fazem referência ao pagamento pela
compra de “mercadoria com longo ciclo de produção”.
Fl. 3642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3201-003.206 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723095/2016-13

15. Importante salientar, nesse ponto, que o eventual erro da Recorrente ao contabilizar
todos os pagamentos efetuados à COSCO como despesas de prestação de serviços não
pode ser invocado como fundamento à manutenção do lançamento ora combatido, seja
porque o lançamento contábil não tem o condão de alterar a realidade dos fatos, tal qual
ocorridos e tal qual extraídos dos contratos aqui referidos; seja porque o erro do
contribuinte não dá ao Fisco o direito de cobrar tributo que não é devido.
16. Nestes termos, é forçoso que seja reconhecida a insubsistência do lançamento
relativamente aos pagamentos efetuados à COSCO.
17. Alternativamente, requer a Recorrente que seja determinado que o julgamento seja
convertido em diligência a fim de que se permita a adequada segregação entre: (i) os
valores pagos pela Recorrente à COSCO a título da prestação dos serviços contratados
nos Contratos EXP 01197/1Z e EXP00002/00-1Z e (ii) os valores pagos em
contrapartida ao fornecimento dos bens/equipamentos contratados nos Contratos EXP
01197/00-1S e EXP00002/00-1S; reconhecendo-se, de partida, a não incidência da
CIDE sobre esses últimos.
18. Para tanto, segue com esta planilha contendo a relação de Invoices emitidas pela
COSCO frente à ora Recorrente no ano de 2012, bem como cópia das próprias
Invoices, das quais fica claro que os serviços pagos no período representam a minoria
dos pagamentos efetuados.
Em sede de contrarrazões a PGFN (e-fl. 3602 a 3625) defende que o lançamento
contábil das despesas como “Serviços prestados PJ – Exterior” em conjunto com o contrato
apresentado pela contribuinte mencionando “prestação de Serviços” fazem prova da correção do
lançamento, vejamos:
Contudo, os pagamentos realizados à empresa COSCO têm natureza de remuneração
por serviços prestados considerando-se que a própria Impugnante reconheceu em sua
própria DIPJ e em algumas respostas oferecidas no curso do procedimento fiscal que se
tratavam de serviços técnicos.
Mais do que isso, o contrato apresentado menciona expressamente a prestação de
serviços como atividade principal, sem mencionar fornecimento de materiais. Aliás, o
contrato menciona que o contratado (COSCO) realizará um SERVIÇO e “está
responsável por um contrato de engenharia, fornecimento e construção de 8 cascos
para unidades FPSO”.
(...)
Como já mencionado, a fiscalização utilizou as mesmas informações informadas pela
interessada para promover sua escrituração contábil, chegando-se assim ao valor da
exigência tributária e sua base de cálculo.
Não parece justo, nem jurídico, que a recorrente venha agora questionar os valores e as
informações atribuídos por ela mesma a tais registros contábeis, sem demonstrar que o
tenha feito por erro.
Ademais, é de inteira correção a linha adotada pela autoridade fiscal, respeitando as
informações escrituradas pela contribuinte em suas demonstrações contábeis.
Nos termos do art. 9o, §1o, do Dec. Lei 1.598/77, a escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis. Assim, quanto aos fatos
registrados, a autoridade fiscal apenas precisa produzir prova se quiser demonstrar sua
inveracidade (§2o).
Fl. 3643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 3201-003.206 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723095/2016-13

Prosseguindo a PGFN impugna também a juntada das Invoices em sede recursal,
defendendo a preclusão com base no artigo 17 do Decreto 70.235/721.
Em suma não restam dúvidas quanto a controvérsia posta, calcada essencialmente
se os contratos realizados entre o contribuinte e a empresa COSCO, são referentes a “Prestação
de Serviços” e/ou “compra de materiais (pagamento por bens/equipamentos)”, à luz do que
dispõe a CIDE instituída pela Lei n.o 10.168 de 2000:
Art. 1o Fica instituído o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o
Apoio à Inovação, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento tecnológico
brasileiro, mediante programas de pesquisa científica e tecnológica cooperativa entre
universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo.
Art. 2o. Para fins de atendimento ao programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem
como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia,
firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
Parágrafo. 1o - Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de
tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de
fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica.
Parágrafo. 2o - A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no
exterior, a título de remuneração decorrentes das obrigações indicadas no caput
deste artigo.
Parágrafo. 3o - A alíquota da contribuição será de 10%.
(...). (grifamos)
DILIGÊNCIA
Desta feita, considerando as provas que constam nos autos, chamo a atenção aos
contratos em língua estrangeira que não foram devidamente traduzidos nos termos que dispõe a
lei processual civil, utilizada subsidiariamente:
Art. 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua
portuguesa.
Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser
juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada
por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado.
Desta forma, entendo que para que o julgamento seja revestido de segurança
jurídica cabe a conversão em diligência com a finalidade de buscar junto a recorrente a versão
dos documentos colacionados aos autos em língua portuguesa, firmada por tradutor juramentado,
sob pena de indeferimento da prova.
Após cumprida a solicitação, deverão os aludidos documentos serem apreciados
pela autoridade fiscal, para manifestação conclusiva acerca de eventual fornecimento de

1 “Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”.
Fl. 3644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 3201-003.206 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723095/2016-13

materiais por parte da COSCO à Recorrente, que não devam integrar a base de cálculo, por não
poder ser considerado fato gerador da exação lançada.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, para que:
1 - Intime o contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por
igual período para a juntada da versão dos contratos (EXP 01197/00-1S e EXP00002/00-1S)
firmados com a empresa COSCO e que são objeto de lançamento deste PAF, em língua
portuguesa, firmada por tradutor juramentado, sob pena de invalidade da prova apresentada;
2 – Em complemento ao item 1, intime ao contribuinte a segregação dos
fornecimento de bens/equipamentos contratados nos Contratos EXP 01197/00-1S e
EXP00002/00-1S, cujos valores tenham sido “supostamente” considerados globalmente como
prestação de serviços, individualizando a matéria tributável, para que reste evidenciado a
incidência do CIDE;
3 – No que tange a demanda do item 2, o contribuinte deverá vincular às
Invoices/contrato de câmbio que deram lastro aos pagamentos realizados no ano a cada um
dos Contratos em vigor, segregando a remuneração de serviços do pagamento por
bens/equipamentos;
4 - Em seguida, que a autoridade fiscal se manifeste acerca destes documentos
apresentados;
5 – A partir da análise efetuada nos itens acima, elaborar relatório/demonstrativo
com parecer conclusivo acerca das providências a que se buscou com a diligência;
6 - Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do parecer/relatório e
documentos colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 3645
DF CARF MF
Documento nato-digital